Tribunal: STF
Processo: HC 72088
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - Não e a via estreita do "habeas corpus" o meio habil para
o  exame dos elementos  de fato relativos  a miserabilidade da vítima
quando da representação.
          -  Tendo havido lesão  corporal ainda que leve, continua em
vigor a Súmula 608 desta Corte.
          "Habeas corpus" indeferido.